Tribunal: TJES
Processo: 5003192-81.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003192-81.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUIZ GRANCIERI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003192-81.2024.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
LUIZ GRANCIERI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. COBRANÇA FUNDADA EM INSPEÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE CÓPIA DO TOI AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA IMPUTAÇÃO DE FRAUDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação movida por LUIZ GRANCIERI em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, alegando, em síntese, que foi surpreendido com uma cobrança, referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção de nº 9875117, sob alegações de irregularidades no consumo em sua instalação de energia. Diante do exposto, requereu que fosse declarada inexistente as cobranças referentes ao TOI, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais e a de maneira liminar a suspenção da negativação.

2. A sentença julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, nos seguintes termos: " Em face do exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade dos atos referentes ao Termo de Ocorrência de Irregularidade nº 9875117, bem como do débito de R$ 3.887,67 (três mil reais oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos), referente à revisão de faturamento firmada pela requerida com fundamento no mesmo termo.

3. A Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma integral do ato sentencial, uma vez que o procedimento foi realizado de forma regular, sendo constatada a existência de irregularidades no medidor da recorrida o que deu causa ao débito ora cobrado.

4. Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da análise do conjunto probatório constante dos autos, resta evidenciada a falha na prestação do serviço por parte da requerida, uma vez que a suposta irregularidade foi apurada de forma unilateral, sem a presença da parte autora ou de qualquer representante, em afronta às determinações da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que, em seu art. 129, §2º, exige a entrega de cópia do TOI ao consumidor ou a quem o represente no momento da inspeção, mediante recibo, o que não ocorreu no caso concreto, conforme o próprio termo lavrado; tal conduta, além de violar o direito ao contraditório e à ampla defesa, torna frágil e inservível a apuração realizada, não podendo justificar a cobrança imposta, motivo pelo qual mostra-se escorreita a sentença que reconheceu a nulidade do referido TOI e declarou inexigível o débito dele decorrente.

7. Do exposto,
CONHEÇO do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

THAIS DA PENHA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)